Tribunal: TJES
Processo: 5002832-74.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002832-74.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LEMES DA COSTA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. TEMA 1.061/STJ. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM MODULAÇÃO. COMPENSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por JOSE LEMES DA COSTA contra sentença da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de BANCO SAFRA S.A., julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade de contratos de empréstimo consignado, ao fundamento de que conteriam impressão digital e assinatura de testemunhas. O autor sustenta inexistência de contratação, impugna as assinaturas apostas nos instrumentos e requer a declaração de inexistência dos débitos, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se, impugnada a autenticidade das assinaturas constantes dos contratos bancários, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade, nos termos do Tema 1.061/STJ e dos arts. 428, I, e 429, II, do CPC; (ii) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de afronta à dialeticidade, pois o apelante ataca diretamente a ratio decidendi ao impugnar a suficiência dos documentos apresentados e a aplicação do ônus da prova, atendendo ao art. 1.010, II e III, do CPC.

4.
Verifica-se que a sentença se fundamenta em premissa fática equivocada ao afirmar a existência de impressão digital nos contratos, inexistente nos documentos juntados, que contêm apenas assinaturas manuscritas impugnadas pelo autor.

5.
Aplica-se o Tema 1.061/STJ, segundo o qual, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade, nos termos dos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC.

6.
Impugnada a assinatura, cessa a fé do documento particular (art. 428, I, do CPC), transferindo-se à parte que o produziu o ônus de demonstrar sua autenticidade (art. 429, II, do CPC).

7.
O banco não requer perícia grafotécnica nem produz prova idônea da autenticidade das assinaturas, limitando-se a alegar regularidade formal e depósito via TED, o que se mostra insuficiente para comprovar a manifestação válida de vontade.

8.
Ausente prova da contratação, impõe-se o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico e o retorno das partes ao status quo ante, admitida a compensação dos valores comprovadamente creditados ao autor para evitar enriquecimento sem causa.

9.
O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, caracteriza dano moral in re ipsa, por atingir a dignidade e a subsistência do consumidor, sendo adequado o arbitramento da indenização em R$ 5.000,00.

10.
A restituição do indébito observa a modulação de efeitos fixada pelo STJ quanto ao art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. Impugnada a autenticidade de assinatura constante de contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade, nos termos dos arts. 428, I, e 429, II, do CPC e do Tema 1.061/STJ.

2. A ausência de prova pericial ou de outro meio idôneo de comprovação da assinatura impugnada conduz ao reconhecimento da inexistência do negócio jurídico.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, por atingir verba de natureza alimentar.

4. A restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se às cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme modulação do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.010, II e III; 369; 428, I; 429, II; 487, I. CDC, arts. 14, caput e § 3º; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Tema 1.061; TJ-ES, Apelação Cível 5006862-35.2021.8.08.0011, 3ª Câmara Cível, j. 13.12.2023; TJ-ES, Apelação Cível 5006862-35.2021.8.08.0011, 4ª Câmara Cível, j. 05.10.2023; TJ-ES, Apelação nº 0000788-11.2021.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, j. 28.02.2023; TJ-SP, Apelação 1024032-69.2021.8.26.0405, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE LEMES DA COSTA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de
BANCO SAFRA S.A.
, julgou improcedente o pedido exordial formulado, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

O magistrado de piso fundamentou a decisão na validade da contratação, observando que os instrumentos anexados pela instituição financeira continham a impressão digital do autor acompanhada da assinatura de duas testemunhas, o que tornaria verossímeis as informações do negócio jurídico, mesmo diante da alegação de analfabetismo. Por conseguinte, condenou o requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 13% sobre o proveito econômico, suspendendo a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, Id n. 90118355, a parte Apelante alega, em suma, que: (i) a sentença viola o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061), pois, havendo impugnação da assinatura, incumbiria à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade; (ii) existe divergência grosseira entre as assinaturas/grafias constantes nos contratos impugnados e o documento pessoal da parte recorrente; (iii) não solicitou, contratou ou autorizou os empréstimos consignados que geraram descontos em seu benefício previdenciário; (iv) a falha na prestação do serviço gerou danos morais in re ipsa devido à natureza alimentar da verba descontada.

Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, declarando a inexistência dos débitos, a restituição em dobro dos valores e o pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO SAFRA S.A.
no Id n. 90348843 , arguindo, preliminarmente, a afronta ao princípio da dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante teria se limitado a repetir os argumentos da inicial. No mérito, defende a manutenção da sentença, alegando a regularidade dos contratos formalizados com digital e testemunhas, a ausência de impugnação técnica tempestiva e a inaplicabilidade do Tema 1.061/STJ ao caso concreto por falta de prova pericial dispensada pelo próprio autor. Pugna, ao final, pela condenação do apelante em pena de litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar de não conhecimento por afronta à dialeticidade

(Suscitada pelo Apelado em contrarrazões)

O banco apelado sustenta que o recurso não deve ser conhecido, pois o apelante teria se limitado a repetir os argumentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

A preliminar não merece acolhimento.

Em que pese a reprodução de teses anteriores, verifica-se que o apelante atacou diretamente a ratio decidendi ao confrontar a suficiência dos documentos digitalizados para comprovar a contratação, bem como ao alegar erro de julgamento quanto à aplicação das regras de ônus da prova (Tema 1.061/STJ).

Havendo correlação entre o decidido e as razões do inconformismo, satisfaz-se o requisito do art. 1.010, II e III, do CPC. Portanto,
REJEITO a preliminar
e
CONHEÇO do recurso.

VOTO - Mérito

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE LEMES DA COSTA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de
BANCO SAFRA S.A.
, julgou improcedente o pedido exordial formulado, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

O magistrado de piso fundamentou a decisão na validade da contratação, observando que os instrumentos anexados pela instituição financeira continham a impressão digital do autor acompanhada da assinatura de duas testemunhas, o que tornaria verossímeis as informações do negócio jurídico, mesmo diante da alegação de analfabetismo. Por conseguinte, condenou o requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 13% sobre o proveito econômico, suspendendo a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, Id n. 90118355, a parte Apelante alega, em suma, que: (i) a sentença viola o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061), pois, havendo impugnação da assinatura, incumbiria à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade; (ii) existe divergência grosseira entre as assinaturas/grafias constantes nos contratos impugnados e o documento pessoal da parte recorrente; (iii) não solicitou, contratou ou autorizou os empréstimos consignados que geraram descontos em seu benefício previdenciário; (iv) a falha na prestação do serviço gerou danos morais in re ipsa devido à natureza alimentar da verba descontada.

Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, declarando a inexistência dos débitos, a restituição em dobro dos valores e o pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO SAFRA S.A.
no Id n. 90348843 , arguindo, preliminarmente, a afronta ao princípio da dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante teria se limitado a repetir os argumentos da inicial. No mérito, defende a manutenção da sentença, alegando a regularidade dos contratos formalizados com digital e testemunhas, a ausência de impugnação técnica tempestiva e a inaplicabilidade do Tema 1.061/STJ ao caso concreto por falta de prova pericial dispensada pelo próprio autor. Pugna, ao final, pela condenação do apelante em pena de litigância de má-fé.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à validade dos empréstimos consignados nº 7510286 e 7687752.

De plano, verifico que a sentença recorrida baseou-se em premissa fática equivocada ao afirmar que os contratos continham a impressão digital do autor.

Da análise detida dos autos,
verifica-se que nos instrumentos apresentados pelo banco não consta qualquer marca de polegar, mas sim assinaturas manuscritas que o autor nega ter aposto.

Neste cenário, incide o entendimento vinculante do C. STJ no Tema Repetitivo 1.061:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)."

Como sabido, contestada a assinatura aposta em documentos apresentados como prova de determinada relação jurídica, mostra-se aplicável ao caso o disposto nos arts. 428, I, e 429, II, ambos do Código de Processo Civil - CPC/2015, que assim dispõem,
in verbis
:

Art. 428
- Cessa a fé do documento particular quando:

I -
for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;

Art. 429 -
Incumbe o ônus da prova quando:

(...)

II -
se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Ou seja, uma vez impugnada a autenticidade do documento, cessa a fé anteriormente presumida, incumbindo o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo.

Vejam-se precedentes da Corte nessa esteira:

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TESE 1061, STJ. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Prescreve o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
II. Nos termos da Tese 1061, do e. STJ, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).” III. Consequentemente, diante da tese autoral, segundo a qual o consumidor não teria participado da elaboração do contrato, tendo, inclusive, impugnado as assinaturas postas, revela-se
ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas atribuídas a ele e seu cônjuge,
nos termos do Tema Repetitivo 1061, do e. STJ, situação não observada no feito
. IV. Evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura da contratação, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial. V. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível 5006862-35.2021.8.08.0011, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 13/Dec/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELO CONSUMIDOR. TEMA 1061 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDORA QUE NÃO REQUEREU PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DESCONTO EM VERBA ALIMENTAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. JUROS DA CITAÇÃO E CORREÇÃO DO ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Nos termos do entendimento sumulado do C. STJ, as disposições do CDC se aplicam às instituições bancárias. II – Não tendo o consumidor manifestado sua vontade na contratação, em virtude do reconhecimento da falsidade da assinatura aposta no contrato, não há que se falar em produção de efeitos do referido negócio jurídico e, portanto, não suscetível este à prescrição ou decadência. Prejudiciais rejeitadas. III – Consoante decidido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1061, na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário,
cabe à instituição financeira que o acostou nos autos provar sua autenticidade. IV – Invertido o ônus da prova em decisão saneadora e não demonstrada pela fornecedora a validade da pactuação, de rigor o reconhecimento da nulidade da assinatura impugnada pelo consumidor
.
V – A falsidade da assinatura aposta no contrato torna inexistente o negócio jurídico por ausência de manifestação de vontade, devendo as partes serem restituídas ao status quo ante. VI – É admitida a compensação entre os créditos e débitos decorrentes do contrato reputado inexistente por ausência de requisito essencial. VII – O desconto indevido em verba previdenciária caracteriza danos morais indenizáveis dado o caráter alimentar desta. VIII – A indenização por danos morais deve ser sujeita a juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) da citação até o arbitramento, momento a partir do qual, por incorrer também em correção monetária, deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, que representa ambas as rubricas. IX – Recurso conhecido, rejeitadas as prejudiciais e improvido.

(TJ-ES, Apelação Cível 5006862-35.2021.8.08.0011, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Oct/2023)

Dessa forma, uma vez impugnada a assinatura, cessa a fé do documento particular (art. 428, I, CPC), incumbindo o ônus da prova à parte que o produziu (art. 429, II, CPC). No caso, o banco Safra não requereu a indispensável perícia grafotécnica , limitando-se a pedir prova de depósito (TED). Assim, à míngua de prova da autenticidade, o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico é medida que se impõe.

Quanto ao dano moral, a situação vivenciada pela apelada excede o mero aborrecimento.

A imposição de descontos mensais sobre verba de natureza alimentar, em razão de um contrato inexistente, afeta a dignidade e a subsistência de pessoa idosa, configurando dano moral in re ipsa.
Desse modo, entendo ser devida a
majoração da indenização por danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia que se alinha aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Egrégia Câmara em casos de abusividade prolongada, reparando o constrangimento suportado pelo autor sem configurar enriquecimento ilícito.

Por fim, a restituição dos valores deve observar a modulação de efeitos determinada pelo STJ, sendo simples para os descontos até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, como bem definiu a sentença. Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDES PRATICADAS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL RAZOÁVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – ART. 42, CDC. NÃO COMPROVADA A MÁ FÉ.

[...]
Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação
(30/03/2021).
Assim, ‘in casu’, segue a compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro seja devida, o que não restou comprovado
[...]

(TJES, Apelação n.º 0000788-11.2021.8.08.0024, Relatora: Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, J 28/02/2023).

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. Lançamento indevido de parcelas na fatura de cartão de crédito de titularidade da Autora após cancelamento de compra por arrependimento nos termos do art. 49 do CDC. Controvérsia quanto à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único do CDC. Entendimento pacificado pelo STJ. Repetição do indébito em dobro independe do caráter volitivo do fornecedor. Efeitos desse precedente modulados para que a restituição em dobro do indébito seja aplicada apenas a cobranças efetuadas após 30/MAR/2021.
A restituição dos valores lançados na fatura do cartão de crédito anteriormente a 30/MAR/2021 deve ser efetuada de maneira singela, pela ausência de comprovação de má-fé, e a dos lançados após essa data, deve ser feita em dobro.
DANOS MORAIS. Inocorrência. Inexistência de ferimento de direitos da personalidade da Autora, com reflexos sociais. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10240326920218260405 SP 1024032-69.2021.8.26.0405, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 07/02/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2023)

Outrossim, visando evitar o enriquecimento sem causa do consumidor, é admitida a compensação dos valores comprovadamente depositados via TED em favor do autor com o montante total da condenação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE LEMES DA COSTA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pleito autora, a fim de:
(1)
declarar a inexistência da relação jurídica e dos débitos referentes aos contratos impugnados;
(2)
condenar o banco à restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, autorizada a compensação dos valores creditados via TED;
(3)
condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com juros de 1% a.m. da citação e correção monetária (Selic) a partir desta decisão.

Outrossim, inverto o ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar